Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. SISTEMA DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. CONDOMÍNIO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE CADASTRAMENTO. PETIÇÃO INICIAL. ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO.
1. Segundo o §1o do art. 246 do CPC, condomínios não são obrigados ao cadastro para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica: “Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” No mesmo sentido, a Resolução 234/2016 do CNJ e as Portarias CG 160, CG 140 e GPR 239 do TJDFT.
2. Finalidade do sistema de expedição eletrônica é contribuir para celeridade e efetividade das comunicações e não significar óbice ao acesso à Justiça, violando o artigo 5o, inciso XXXV, CF. Não pode o juiz determinar ao apelante, que é um condomínio, obrigatoriedade de cadastramento como parceiro para expedição eletrônica, extinguindo o processo por descumprimento de formalidade essencial e não atendimento a pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo se tal aspecto sequer pode ser tido como requisito de petição inicial (art.319, CPC).
3. Recurso conhecido e provido.